Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725447-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: KR INOX DESIGNER EIRELI - ME, KARINA DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Conforme se observa dos autos, a parte Agravante protocolou petição em 05/07/2022 (ID 130210188), tomando ciência inequívoca da Decisão agravada (ID 130070273). Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator